Tribunal: TJDFT
Processo: 0072384-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0072384-11.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: REGINA ALFA DE MOURA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A em face da sentença de id 8349657 que julgou procedente o pedido formulado por Regina Alfa de Moura Martins, para condenar o Banco a pagar a autora “a diferença de correção monetária sobre o saldo dos períodos, resultantes da aplicação dos referidos índices, com dedução daqueles já aplicados: 42,72% (janeiro de 1989) e 10,14% (fevereiro de 1989), corrigidos monetariamente, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação...” Foi determinado o sobrestamento do feito, por meio da decisão de id 8349683, porque a matéria relativa à incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais “Collor”, “Verão” e “Bresser” teve repercussão geral reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Conforme consta na decisão daquela Corte, reproduzida no ofício de id 75460337, foi fixada a seguinte tese no âmbito do Tema n. 285 de Repercussão Geral: 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado. Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários do Plano Collor II, para que fossem cientificados da decisão e orientados acerca do procedimento de adesão ao acordo coletivo. Definiu-se, ademais, que, na hipótese de não haver adesão no prazo estabelecido na ADPF n. 165, a demanda deverá ser julgada de acordo com o entendimento firmado pela Corte. Com vistas a simplificar o processo de adesão ao referido acordo, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN criou plataforma eletrônica destinada à formalização de acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, bastando o preenchimento de formulário com informações básicas e o envio da procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado número de habilitação para acompanhamento do procedimento, os bancos realizam a análise de elegibilidade com base nos documentos apresentados, comunicam o valor devido e indicam a forma de assinatura do acordo. O pagamento, por sua vez, deve ser realizado em até 15 (quinze) dias contados da assinatura. Assim sendo, em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar eventual interesse na adesão ao acordo, nos termos acima descritos. Ressalte-se que, em caso de adesão ou de ausência de manifestação, o processo ficará suspenso pelo período previsto na ADPF n. 165, aguardando a confirmação da adesão e consequente extinção da demanda. Caso, contudo, o autor declare expressamente não ter interesse em aderir ao acordo, os autos deverão prosseguir para julgamento, aplicando-se o entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator